Tribunal: TJSP
Processo: 2274279-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DA PACIENTE EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL – NÃO ACOLHIMENTO – Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a realização do interrogatório da Paciente por videoconferência foi determinada em conformidade com o disposto no artigo 185 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.